Tribunal: TJDFT
Processo: 0721688-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721688-70.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: JOSE ERNESTO CHAVES FILHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Trata-se apelação interposta por G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e reparação de danos ajuizada por JOSÉ ERNESTO CHAVES FILHO, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial. A parte apelante destituiu o advogado, conforme informado na petição sob o ID 40222674. Foi expedida intimação para que as apelantes regularizassem sua representação processual, sob pena de extinção do feito. Na intimação via postal, consta informação de que tais mudaram-se (ID 40865863) e, na pessoal, o oficial de justiça (ID 41347614 e 41733583) certificou que os imóveis estão desocupados, conforme os dois endereços constantes dos autos. Em observância ao art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão já publicado (ID 39847506) e, após certificado, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.